Tribunal: STF
Processo: RHC 147578
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, restou consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 125):
    “’HABEAS CORPUS’. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA E DE ALTA COMPLEXIDADE. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA. CRIMES MILITARES EM TESE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 
    Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, em casos de autoria coletiva em delitos de alta complexidade, admite-se que o órgão de acusação apresente uma denúncia que descreva a participação de cada agente de forma geral, devendo a conduta individual ser apurada no curso do processo-crime, não sendo imprescindível a individualização das ações de forma pormenorizada. Ou seja, não é de exigir a denúncia que a conduta atribuída a cada um dos agentes realize por si só todos os elementos do tipo.
    O modelo acusatório adotado pela Constituição Federal confere ao Ministério Público a imputação do fato-crime. A formalização da acusação operada pelo Órgão ministerial deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias até então conhecidas, bem assim a qualificação do acusado e todos os esclarecimentos que viabilizem o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    A atribuição de condutas aos denunciados que constituem, em tese, crimes militares atrai a competência da Justiça Militar da União para o processamento e para o julgamento do feito. 
    Consoante a jurisprudência dos Pretórios, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia, e não de sua capitulação jurídica. 
    O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do ‘habeas corpus’ quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, ‘prima facie’, da atipicidade da conduta, da incidência de causa excludente de culpabilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    Ordem denegada. Unanimidade.”
    (HC 92-92.2017.7.00.0000/DF, Rel. Min. Ten. Brig. Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA – grifei)
    Argui-se, previamente, na presente sede recursal, a suposta incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar o ora recorrente por crimes previstos na Lei nº 8.666/1993. 
    Busca-se, ainda, o reconhecimento da inépcia da denúncia, em seus aspectos formal e material, trancando-se, em consequência, a ação penal instaurada contra o recorrente. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado (fls. 208):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PECULATO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 303 E 309,  PAR. ÚNICO, DO CPM). PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS. DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. FEITO COMPLEXO. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. DELITOS PRATICADOS POR CIVIL CONTRA O PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (ART. 9º, III, 'A', DO CPM). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Observo, inicialmente, no que concerne à alegada incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o ora recorrente, que o exame do contexto delineado nos presentes autos revela que o ato impugnado, emanado do E. Superior Tribunal Militar, acha-se em conformidade com o entendimento estabelecido por ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre a questão, em termos que desautorizam, em face de referida diretriz jurisprudencial, o acolhimento da pretensão deduzida nesta sede processual (HC 84.735/PR, Rel. Min. EROS GRAU – HC 109.574/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.423/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 115.387/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 117.514/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. 
    II – A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. 
    II – É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, ‘a’, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. 
    III – O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. 
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 113.950/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) 
    “’HABEAS CORPUS’” – IMPUTAÇÃO, A CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CPM, ART. 251) – FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 115.912/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘Habeas corpus’. 2. Estelionato (art. 251, ‘caput’, do CPM). Saques indevidos de pensão militar. Crime militar praticado por civil. 3. Competência para processo e julgamento. Art. 9º, III, ‘a’, do CPM: ofensa a patrimônio sob administração militar. Fixação da competência da Justiça Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada.”
    (HC 116.810/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ. POSSIBILIDADE. ART. 9º, III, ‘a’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. RECURSO IMPROVIDO.
    …...................................................................................................
    III – Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares, mesmo aqueles ocorridos em tempo de paz. Consideram-se estes, os delitos praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Inteligência do art. 9º e incisos, do Código Penal Militar. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus , constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. Precedentes. 
    V – Recurso Ordinário em ‘habeas corpus’ ao qual se nega provimento.”
    (RHC 137.074/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Superada a questão prévia da competência da Justiça Militar, passo ao exame do pleito de trancamento da ação penal militar a que responde o recorrente, em virtude da alegada inépcia da denúncia. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria sob análise.
    Como se sabe, a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 77 do CPPM não apresentará o vício da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa. 
    Cumpre registrar, por oportuno, conforme diretriz jurisprudencial firmada por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal.
    O exame dos autos permite reconhecer, consideradas as premissas que venho de mencionar, que o E. Superior Tribunal Militar, ao apreciar esse ponto específico da impetração, deixou evidenciado, sem qualquer dúvida, que a peça acusatória ora questionada contém os elementos mínimos exigidos pelo art. 77 do CPPM, tal como se verifica na seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido naquela Corte castrense (fls. 135/142):
    “No presente caso, a Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar decorreu da Operação Saúva, deflagrada pela Polícia Federal objetivando desarticular um complexo esquema fraudulento envolvendo uma quadrilha especializada em manipular licitações em Órgãos Públicos no Estado do Amazonas. O referido esquema envolvia um grupo de empresários da região, além de servidores públicos federais, estaduais e municipais, entre os quais militares do Exército Brasileiro.
    …...................................................................................................
    Ao contrário do sustentado pela Defesa, a Denúncia identificou os empresários que integraram o esquema fraudulento no âmbito do 12° B Sup, bem como esclareceu a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos extraídos da Exordial Acusatória (fls. 25/47):
    …...................................................................................................
    Os trechos destacados revelam a existência de um esquema criminoso com várias ramificações, como também a complexidade das condutas perpetradas pelos denunciados, entre os quais o Paciente.
    Destaco que a doutrina e a jurisprudência dos pretórios admitem que, em delitos de autoria coletiva e de alta complexidade, a denúncia pode descrever a participação de cada agente na empreitada criminosa de forma geral, devendo a conduta individual ser apurada no curso do processo-crime, não sendo imprescindível a individualização das ações de forma pormenorizada.
    …...................................................................................................
    Pelos motivos assinalados, considero que a Peça Acusatória descreve satisfatoriamente as condutas praticadas pelos agentes envolvidos e, no caso do Paciente, permite a exata compreensão dos fatos, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, razão pela qual o não acolhimento do pleito referente à inépcia da denúncia é medida que se impõe.” (grifei)
    Vislumbro, igualmente, que a peça acusatória, que observou a regra imperativa inscrita no art. 77 do CPPM, descreve, de maneira adequada, todos os “essentialia delicti”, com as respectivas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas e de modo de execução, revelando-se, portanto, processualmente apta e juridicamente idônea.
    É importante ressaltar, neste ponto, que o E. Superior Tribunal Militar, novamente com propriedade e inteira correção, afastou a pretensão recursal em questão, ao considerar que a denúncia bem delimitou o contexto e o modo em que supostamente praticado o delito, cabendo transcrever, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Relator do acórdão ora questionado (fls. 146/149): 
    “Em todas as ações, invariavelmente, os argumentos defensivos foram rechaçados, tanto no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como pelo Superior Tribunal de Justiça e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento no entendimento pacificado segundo o qual na primeira fase da ‘persecutio criminis’ não se exige que a autoria e a materialidade da prática de um delito estejam definitivamente provadas. A verificação da justa causa para a ação penal é pautada no juízo de probabilidade, e não no de certeza.
    Assim, entendo que a Peça Acusatória descreveu suficientemente os fatos, não sendo identificados vícios que justifiquem eventual pronunciamento de invalidade. Tampouco identifico flagrante prejuízo à Defesa do Paciente, pois a Peça Vestibular fornece os elementos necessários à elucidação dos fatos delituosos, à luz do contraditório e da ampla defesa.
    Igualmente, falece razão à Defesa em seu pedido de reconhecimento da inépcia da Denúncia por não ter sido especificado o tempo e o lugar da prática dos crimes.
    A Inicial Acusatória revela que o Órgão de Acusação delimitou o período de atuação dos agentes da empreitada criminosa, conforme se pode inferir dos seguintes excertos:
    ‘(...) A bem da verdade, esse grupo de empresários, fraudadores de licitações (…), vem atuando no 12º B Sup, desde 2001, quando do comando do Cel JÚLIO CESAR. Esse fato é evidente pela existência do inquérito policial militar nº 88/2003, o qual tem como indiciados o ex-Cmt do 120 B Sup, alguns oficiais e praças ex-integrantes da OM, alguns integrantes daquele quartel e vários empresários de Manaus, entre os quais, se encontram três dos que foram presos na Operação Saúva: JOÃO LEITÃO, CRISTIANO CORDEIRO e ADALTO PORTELA FILHO.
    (…)
    Em 2003, conforme contido nos autos, os empresários fizeram nova investida sobre os capitães que haviam chegado da EsAO, quando da licitação de embarcações ocorrida ao final daquele ano. Nessa licitação, ocorreu o recebimento de propina por parte dos capitães LIMA, TEIXEIRA RAMOS e QUINTAS que afiançaram terem recebido as quantias e declararam que foram recebidas também pelo Cel NILTON e Cap VIANA, conforme consta dos depoimentos de fls. 309 a 312, 68 e 69, 86 a 90 (numeração original do IPM).
    …..........................................................................................
    Corrobora essa constatação, o teor de duas conversas telefônicas gravadas nos dias 21 e 25 de maio de 2006, pela Polícia Federal, entre os empresários JOÃO LEITÃO e CRISTIANO CORDEIRO, onde se percebe a intenção clara desses empresários em utilizar o Ten GONÇALVES para atos ilícitos e na segunda conversa, aparecem claros indícios de que foram bem sucedidos, inclusive com o pagamento de propina. Acrescente-se a isso o seu envolvimento na confecção da documentação, como integrante da comissão de recebimento, juntamente com os Cap CAPECCHI e BOTELHO, que atestaria o recebimento de cerca de 34 Ton de frango, provavelmente entregue no 21º D Sup em São Paulo, em Dez de 2005. Cabe salientar que o laudo fiscal/LIAB nº 02/06, desse material, feito em 10 de janeiro de 2006, é posterior às notas fiscais da carga que foram liquidadas e pagas, ainda, em dezembro de 2006, comprovando a ocorrência de inversão na despesa com pagamento de fornecedor sem recebimento do produto licitado.
    (…).’
    Nota-se que a Denúncia delimita suficientemente o tempo, entre 2001 e 2006, e o lugar dos acontecimentos, ‘In casu’, o 12º B Sup em Manaus, o 21º D Sup em São Paulo, e a Diretoria de Suprimento em Brasília, não se justificando o acolhimento dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente.
    …...................................................................................................
    Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos fatos subjecentes à acusação criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois, como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova.
    ‘In casu’, a Peça Acusatória reveste-se de idoneidade jurídica, pois consubstancia descrição objetiva de fatos que se ajustam, ao menos em tese, aos preceitos primários de incriminação definidos nos arts. 303 e 308 do Código Penal Militar. Em consequência, a Acusação Penal formulada pelo Ministério Público Militar não se ressente da alegada ausência de justa causa, o que torna legítima a persecução penal instaurada em face do Paciente.
    Destaco, por fim, que, além de não ser admitida a discussão aprofundada de fatos e provas na sede eleita pela Defesa do Paciente, ‘(..) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.’ (Habeas Corpus n° 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
    Por tais motivos, não há como acolher a alegada inépcia da Inicial Acusatória por ausência de justa causa.”(grifei)
    Isso significa que a peça acusatória ora questionada ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 84.316/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 96.288/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.469/AM, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 106.904/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 115.609/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 84.760/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RHC 103.581/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “DENÚNCIA – ADEQUAÇÃO. Constando da denúncia as circunstâncias em que teria sido praticado o crime, com menção dos dados respectivos, bem como dos demais elementos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, descabe cogitar de inépcia.”
    (RHC 94.198/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. AÇÃO PENAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCORRÊNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR, NA VIA ESTREITA DO ‘HABEAS CORPUS’, O EXAME DO MÉRITO DA CAUSA EM RELAÇÃO AOS FATOS IMPUTADOS À PACIENTE NA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    I – Não se considera inepta a denúncia que descreve os fatos típicos imputados ao denunciado, com indícios de materialidade e autoria, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 
    II – O exame da conduta da acusada deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, uma vez que não se presta o ‘habeas corpus’ ao exame aprofundado de provas. 
    III – Recurso improvido.”
    (RHC 103.467/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vale citar, por relevante, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, as seguintes decisões colegiadas desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO ‘HABEAS CORPUS’. DENÚNCIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS ILÍCITOS. CONCURSO DE AGENTES. TRINTA E NOVE DENUNCIADOS. DIVISÃO DAS TAREFAS CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIR, ANTES MESMO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, A EXATA PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam tal exame, no caso do processo penal castrense: os arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. O art. 77 do CPP indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, conter esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o contraditório se estabeleça nos devidos termos. Já o artigo 78 impõe à peça de acusação um conteúdo negativo. 
    3. No caso, ausente qualquer pressuposto para o encerramento prematuro da ação penal a que responde o paciente, pois a inicial acusatória descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um descuidado ou de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal pública. E o fato é que ela, peça inicial acusatória, descreve, com base nos elementos delitivos até então conhecidos, um enorme esquema de corrupção e fraude nos processos licitatórios do 12º Batalhão de Suprimentos de Manaus/AM. Esquema para o qual teria concorrido o paciente. 
    4. Ordem denegada.”
    (HC 100.469/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
    …...................................................................................................
    2. Paciente denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outros trinta e oito acusados, entre empresários e militares, pela participação em grupo composto para perpetrar fraudes em licitações públicas realizadas no Exército Brasileiro. 
    3. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente, correlatas com os crimes que lhe foram imputados (arts. 303, 308, § 1º, e 320 do Código Penal Militar), cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. 
    4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 
    5. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução do mérito.”
    (HC 106.904/AM, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Impende assinalar, finalmente, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de “habeas corpus”, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    Não se pode desconhecer que a ocorrência de iliquidez em relação aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar, também, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (…)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (…). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Vale destacar, no mesmo sentido, fragmento do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, que a seguir reproduzo (fls. 208/216):
    “7. Conforme bem demonstrado pelo acórdão recorrido, não é possível vislumbrar hipótese de falta de justa causa para a ação penal, por inépcia da denúncia, uma vez que a acusação logrou reunir os elementos mínimos necessários à instauração da ação penal, descrevendo as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
    8. Ao contrário do que alega a defesa, não obstante a denúncia tenha feito um breve histórico sobre as investigações originárias (Operação Saúva), que tinham o fim de apurar a prática de crimes relacionados a licitações, as condutas imputadas ao recorrente, na ação penal em questão, são referentes aos crimes de peculato e de corrupção ativa, que enquadram-se, em tese, nos tipos penais dos arts. 303 e 309, parágrafo único, do CPM. Aliás, o acórdão impugnado faz menção à existência de outras ações penais, em trâmite na justiça comum, pelas quais o recorrente já responde pelas fraudes em licitação (fl. 142), registrando, ainda, que a denúncia objeto de análise no presente ‘writ’ já foi impugnada em outros dois HC's, por outros corréus (HC nº 100.469/AM e HC nº 106.904/DF), sem êxito.
    9. Do mesmo modo, não há como falar em ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva ou, ainda, na presença de causa extintiva da punibilidade, capazes de ensejar o trancamento da ação penal. Ir além dessa análise, para adentrar na discussão sobre a suficiência dos elementos de prova trazidos aos autos, para fins de reconhecimento da atipicidade da condutas, é medida incompatível com a via eleita.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pleito de sustentação oral formulado pela parte ora recorrente (petição eletrônica nº 57.821/2017).
    2. A Secretaria Judiciária desta Corte, deverá, mediante digitalização integral, converter estes autos físicos em eletrônicos (Resolução/STF nº 693/2020, art. 30, “caput”). 
    3. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator